Tribunal: TJDFT
Processo: 0742267-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. EQUÍVOCOS NO CÁLCULO. VALOR DO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinara possibilidade de revogação da medida liminar de busca e apreensão, bem como a viabilidade da extinção da relação jurídica processual, por ausência de comprovação da mora do devedor. 2. Na ação submetida ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial consiste em pressuposto de desenvolvimento válido do processo, que assegura o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia de mútuo com alienação fiduciária. 2.1. A instituição financeira credora promoveu o protesto da dívida aos 28 de dezembro de 2022 (Id. 147623498 dos autos do processo de origem), o que evidencia a constituição da mora do devedor.
3. No que concerne ao alegado equívoco no valor do débito percebe-se que se trata de alegação genérica. Ademais, a despeito das afirmações articuladas pelo recorrente, em suas razões recursais, não houve a indicação do valor que considera correto.
4. Em relação à alegação de eventual abusividade na cobrança de juros é necessário demonstrar que as circunstâncias eventualmente ensejadoras do pretendido reconhecimento de abuso estejam claramente indicadas por quem busque o acolhimento dessa pretensão, o que não ocorreu na presente hipótese. O referido entendimento encontra-se em harmonia com o enunciado no 381 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.